Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-76.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-76.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELIETE LEMOS PITON

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que, em ação revisional, limitou os juros remuneratórios de contrato de empréstimo consignado à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,99% ao mês), por ser superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação à época da contratação (1,90% ao mês), é abusiva e passível de revisão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a revisão de cláusulas de contratos bancários, com base no Código de Defesa do Consumidor, para afastar eventuais abusividades, mitigando o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios é realizada comparando-se a taxa do contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações equivalentes no mesmo período.

5. No caso, a taxa contratada mostrou-se superior à média de mercado, o que caracteriza a abusividade e autoriza a sua limitação ao referido paradigma, conforme decidido na sentença e na decisão monocrática recorrida.

6. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, desde que haja pactuação expressa, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para essa finalidade.

7. A cobrança de valores indevidos em razão da abusividade reconhecida enseja a restituição na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se abusiva a estipulação de juros remuneratórios em contrato de mútuo bancário em percentual superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a revisão judicial para limitar a cobrança ao referido parâmetro. 2. A restituição de valores pagos a maior em decorrência de encargos abusivos deve ocorrer na forma simples."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, b; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/05/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº
8000987-76.2020.8.05.0229
, em que figura, como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, e, como agravada,
ELIETE LEMOS PITON
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.